Tribunal: TJMT
Processo: 1011820-55.2019.8.11.0000
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-10-05
Data de publicação: 2020-10-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011820-55.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Água e/ou Esgoto]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[MELLIZA MARQUES CIRONE - CPF: 396.222.448-31 (ADVOGADO), SANEAMENTO BASICO DE PEDRA PRETA S.A. - CNPJ: 06.077.568/0001-97 (AGRAVANTE), MARCO ANTONIO DACORSO - CPF: 121.979.878-95 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE PEDRA PRETA (AGRAVADO), LUCAS GABRIEL SILVA FRANCA - CPF: 039.550.191-10 (PROCURADOR), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MUNICÍPIO DE PEDRA PRETA - CNPJ: 03.773.942/0001-09 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA – CONTRATO DE CONCESSÃO DE SERVIÇO PÚBLICO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO – DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE LIMINAR QUE OBJETIVAVA O IMEDIATO DEFERIMENTO DE REAJUSTE PERIODICO DA TARIFA – COMPROVAÇÃO DO CUMPRIMENTO DE CLÁUSULA CONTRATUAL VINCULATIVA – PERCENTUAL CONTROVERSO – NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL – INVIABILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA EM SEDE DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – PEDIDO SUBSIDIÁRIO ACOLHIDO – DETERMINAÇÃO AO PODER CONCEDENTE DE QUE INDIQUE O PERCENTUAL QUE ENTENDE APLICÁVEL PARA IMEDIATA IMPLEMENTAÇÃO DO REAJUSTE TARIFÁRIO CONTRATUAL – NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DA EQUAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO, DE MODO A ASSEGURAR O BOM CUMPRIMENTO DE SUAS OBRIGAÇÕES – RECURSO PROVIDO.

1. O direito subjetivo ao reajuste tarifário contratual decorre do próprio regramento constitucional da delegação de serviços públicos, pois, se da concessionária é exigida a obrigação de manter o serviço adequado (artigo 175, parágrafo único, IV, CRFB), não pode ser relegada a contrapartida da obrigação, ou seja, o direito de receber montante tarifário compatível com esse ônus.

2. Considerando ausência de consenso acerca do percentual do reajuste tarifário e a existência de risco de dano, uma vez que as decisões tomadas, seja pela Administração Pública, seja pelo Judiciário, impactam sobretudo na população usuária, parte mais frágil na relação concessionário/poder concedente e, portanto, passível de sofrer prejuízo de dimensões difusas e complexas, ou, até mesmo, de impossível recuperação, imprescindível a realização de perícia técnica, para averiguar o percentual a ser utilizado no cálculo, de forma que, resta inviabilizada, em sede de antecipação de tutela, a implementação do reajuste tarifário nos termos da pretensão principal da Agravante, demandar dilação probatória.

3. Contudo, o Poder Concedente deve informar qual o percentual que entende ser aplicável ao contrato de concessão, no sentido de implementar o imediato reajustamento periódico tarifário, deixando a análise do montante total pleiteado pela concessionária Agravante para a fase pericial.

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE(S):

SANEAMENTO BÁSICO DE PEDRA PRETA

AGRAVADO(S):

MUNICÍPIO DE PEDRA PRETA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Agravo de Instrumento, com pedido de liminar, interposto por
Saneamento Básico de Pedra Pret
a S/A
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Pedra Preta, que, nos autos da Ação Ordinária com pedido de antecipação dos efeitos da tutela no 2538-12.2017.811.00022 (código 64742) ajuizada em desfavor do
Município de Pedra Preta
, indeferiu o pedido de tutela incidental de urgência, que visava o restabelecimento, de forma imediata, das
tarifas dos serviços públicos de abastecimento de água e esgotamento sanitário ou, subsidiariamente, para que não seja obstada a aplicação do reajuste
.

Em suas razões recursais, a Agravante afirma que a despeito da efetiva comprovação da implantação de 60% (sessenta por cento) da cobertura em captação e tratamento de esgoto sanitário no Município de Pedra Petra/MT, o Município Agravado nada fez para efetivar o reajuste das tarifas de abastecimento de água.

Sustenta que, o Município de Pedra Preta, ao analisar o requerimento da concessionária Agravante e deixar de impugná-lo, consentiu com o reajuste tarifário e
também com o índice a ser aplicado sobre as tarifas, que é de 69,28%.

Assegura que, o perigo de demora está presente, ao argumento de que
o descompasso entre as receitas expectadas e os custos emergentes para a prestação dos serviços públicos de abastecimento de água, coleta e tratamento de esgotos, vem prejudicando o saneamento básico em Pedra Preta.

Assevera que, a fórmula paramétrica do contrato de concessão prevê o reajuste tarifário com base no índice de atualização monetária IGP-M, veiculado pela Fundação Getúlio Vargas, agregado de outros componentes (variação do custo com a energia elétrica e salários da categoria).

Afiança que, uma vez que o IGP-M é um índice oficial e calculado por terceiro, e, no presente caso, foi previsto, pelo próprio Município de Pedra Preta, como um dos componentes do cálculo do reajuste tarifário, trata-se de parcela incontroversa, para a atualização monetária das tarifas.

Por esses motivos, requer a concessão da tutela recursal, para que sejam restabelecidas, de forma imediata, as tarifas dos serviços públicos de abastecimento de água e esgotamento sanitário, no percentual de 69,28%; ou, subsidiariamente, que seja permitido o reajuste tarifário, ao menos, com base no IGPM (63,07%); ou, que o Município de Pedra Preta seja intimado, para informar qual o índice entende que deve ser aplicado, para imediato reajustamento tarifário, deixando a análise do montante total pleiteado pela concessionária Agravante para a fase pericial.

No mérito, pugna pelo provimento do recurso, com a confirmação dos pedidos formulados em sede de antecipação de tutela recursal.

Os documentos foram juntados eletronicamente.

Acostou-se no ID n. 10798973 a guia de recolhimento do preparo recursal e respectivo comprovante de pagamento.

Os autos foram distribuídos para esta Relatora, por dependência ao Agravo de Instrumento no. 1013985-46.2017.8.11.0000.

O pedido de liminar foi deferido, na decisão de ID n. 122366454, para determinar o Município de Pedra Preta informe qual o índice entende que deve ser aplicado, para imediato reajustamento tarifário, deixando a análise do montante total pleiteado pela concessionária Agravante para a fase pericial.

As contrarrazões vieram no ID no 19686495, pugnando pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou no ID no 28744987, pelo provimento do agravo para a realização da perícia e consequente cumprimento do pacto celebrado, ressaltante que, Agravante comprovou que realizou a instalação do esgotamento sanitário em mais da metade da cidade de Pedra Preta em dezembro de 2018, fazendo, portanto, jus ao que restou acordado no termo de concessão, a ser realizado por meio de perícia contábil.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 9 de setembro de 2020.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA):

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Agravo de Instrumento com pedido liminar apresentado por
Saneamento Básico de Pedra Preta S/A
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Pedra Preta, que, nos autos da Ação Ordinária com pedido de antecipação dos efeitos da tutela no 2538-12.2017.811.00022 (código 64742) ajuizada em desfavor do
Município de Pedra Preta
, indeferiu o pedido de tutela incidental de urgência, que visava o restabelecimento, de forma imediata, das tarifas dos serviços públicos de abastecimento de água e esgotamento sanitário ou, subsidiariamente, para que não seja obstada a aplicação do reajuste.

Ao indeferir o pedido de antecipação de tutela (ID n. 11486997), o Magistrado Singular consignou que,
apesar da demonstração da ocorrência da homologação tácita da porcentagem do reajuste de acordo com a cláusula 3.5, alínea “f”, do contrato de concessão, a parte autora não trouxe em seu pleito qualquer argumento para explicar quais foram os parâmetros que foram utilizados para se chegar a porcentagem de 69,28% de defasagem.

Destacou, também, que,
embora o contrato de concessão no 098/2003 preveja na cláusula 3.5, alínea “a”, a possibilidade de revisão anual das tarifas, a referida cláusula dispõe de fórmula a ser seguida, motivo pelo qual, o cálculo acerca da defasagem contratual deve ser efetuada por perícia técnica contábil, de modo a corroborar com os trazidos pela Agravante.

Ressaltou, por fim, que
o aumento repentino nas tarifas ocasiona o chamado “periculum in mora” inverso, violando, sobretudo, os direitos dos consumidores, previstos no artigo 6o, incisos IV e V do Código de Defesa do Consumidor.

Pois bem.

Como se sabe, em sede de agravo de instrumento cumpre tão somente analisar se houve acerto ou desacerto na decisão atacada, e se estão presentes ou não os requisitos necessários para a concessão da medida pretendida.

Conforme assinalado por ocasião da apreciação do pedido de efeito ativo (ID n. 12236454),
tendo sido comprovado o cumprimento da obrigação assumida pela Agravante/Autora,

deve haver o reajuste das tarifas, vez que resta comprovada a probabilidade do direito, ainda, mais pelo fato de que a Agravante postulou no sentido de que o restabelecimento da receita tarifária seja, ao menos, no percentual mínimo incontroverso, ou seja aplicação do IGP-M, que é índice oficial de atualização monetária, ou, ainda, que o Município de Pedra Preta informe o índice entende deve ser aplicado.

Na mesma ocasião, restou consignado que,
considerando que o Município alega na contestação que o atingimento do patamar de 60% (sessenta por cento) somente ocorreu no ano de 2016, bem como que as partes contrataram que durante o período estaria suspensa a concessão de qualquer reajuste,
foi deferido o pedido subsidiário para determinar o Município de Pedra Preta informe qual o índice entende que deve ser aplicado, para imediato reajustamento tarifário, deixando a análise do montante total pleiteado pela concessionária agravante para a fase pericial.

É cediço que, o direito subjetivo ao reajuste tarifário contratual decorre do próprio regramento constitucional da delegação de serviços públicos, pois, se da concessionária é exigida a obrigação de manter o serviço adequado (artigo 175, parágrafo único, IV, CRFB), não pode ser relegada a contrapartida da obrigação, ou seja, o direito de receber montante tarifário compatível com esse ônus.

No caso dos autos, verifica-se a ausência de qualquer questionamento acerca do cumprimento da obrigação contratual pela parte Agravante, consistente na instalação da rede se esgoto em mais de 60% da cidade de Pedra Preta em dezembro de 2018, cumprindo, assim, a Cláusula 1.5 do segundo termo aditivo n.o 001/2013, celebrado em 01 de agosto de 2013, que definia: “
Cláusula 1.5. As tarifas de água serão reajustadas quando concluídas 60% da rede de esgoto.”

Por sua vez, reza a cláusula 3.5 do contrato de concessão no. 098/2003:

3.5. O processo de revisão das tarifas e da tabela de prestação de serviços será realizado pela CONCEDENTE, com a participação da CONCESSIONÁRIA, nos termos dos itens a seguir:

a) Os valores das tarifas serão reajustados com periodicidade anual, obedecendo a legislação e à regulamentação vigente e superveniente, um ano após a “Data de Referência Anterior” sendo esta definida da seguinte forma:

I – No primeiro reajuste, a data da assinatura deste Contrato e;

II – Nos reajustes subsequentes, a data de início da vigência do último reajuste ou da revisão que o tenha substituído.

b)A periodicidade dos reajustes de que trata o item “a” poderá ocorrer em prazo inferior a um ano, caso a legislação venha assim a permitir, adequando-se a “Data de Referência Anterior” à nova periodicidade estipulada.

c) A CONCEDENTE reajustará o valor das tarifas de referência, considerada a data base descrita na alínea “b” na forma da lei, atendendo à seguinte fórmula:

R= [0,30 (Smi/Smo-1) + 0,35 (Tei/Teo-1) + 0,35 (IGPI/IGPo-1)]

[...].

Constata-se,
a priori
, a partir da leitura da referida cláusula contratual, que prevê o reajuste anual, que não há margem de discricionariedade ao Poder Público para a sua concessão, de modo a assegurar o bom cumprimento das obrigações e a execução dos serviços contratualmente pactuados, ainda mais no caso dos autos, em que comprovado o cumprimento de obrigação pela Agravante.

Como bem enfatizou a Procuradoria-Geral de Justiça,
diante do cumprimento contratual que é incontroverso no processo de origem, deve ser aplicado o reajuste das tarifas a serem calculadas por meio de perícia contábil, visto que o reajuste de tarifas implica aumento de gastos de subsistência para a generalidade dos consumidores do Município de Pedra Preta.

Todavia, considerando ausência de consenso acerca do percentual do reajuste tarifário e a existência de risco de dano, uma vez que as decisões tomadas, seja pela Administração Pública, seja pelo Judiciário, impactam sobretudo na população usuária, parte mais frágil na relação concessionário/poder concedente e, portanto, passível de sofrer prejuízo de dimensões difusas e complexas, ou, até mesmo, de impossível recuperação, imprescindível a realização de perícia técnica, para averiguar o percentual a ser utilizado no cálculo, de forma que, resta inviabilizada, em sede de antecipação de tutela, a implementação do reajuste tarifário nos termos da pretensão principal da Agravante, demandar dilação probatória.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TARIFA DO TRANSPORTE COLETIVO MUNICIPAL DE GUARAPUAVA.
DECRETO No 7.130/2019 QUE AUTORIZOU O AUMENTO. SUSPENSÃO DA EFICÁCIA. IMPOSSIBILIDADE. INTERFERÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO NO ATO ADMINISTRATIVO APENAS QUANDO RESTAR CONSTATADA A EXISTÊNCIA DE GRAVE DESEQUILÍBRIO.
CÁLCULO DO REAJUSTE TARIFÁRIO QUE DEPENDE DE INSTRUÇÃO E PROVA PERICIAL
. DECISÃO AGRAVADA REVOGADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1 - O Poder Judiciário somente pode interferir nos critérios técnicos e contratuais utilizados pelo Munícipio, para a realização do reajuste da tarifa do transporte coletivo, quando constatada a existência de grave desiquilíbrio. 2 -
O equívoco ou incorreção grosseira da tarifa somente seria possível a partir da prova pericial, ou seja, com a instrução probatória
. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

(TJ-PR - AI: 00094810520198160000 PR 0009481-05.2019.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Desembargador Nilson Mizuta, Data de Julgamento: 6/8/2019, 5a Câmara Cível, Data de Publicação: 7/8/2019). [Destaquei]

Por outro lado, razão assiste à Agravante em relação ao pedido subsidiário, para que o Município de Pedra Preta informe qual o índice entende que deve ser aplicado, no sentido de implementar o imediato reajustamento tarifário, deixando a análise do montante total pleiteado pela concessionária Agravante para a fase pericial.

Isso porque, o reajuste caracteriza mera atualização dos valores das tarifas, imperativo à manutenção da sua expressão econômica ao longo do tempo (recomposição do valor real da moeda), tendo em vista os aumentos de custos pertinentes ao fenômeno inflacionário.

Com efeito, em se tratando de contrato de concessão de serviço público, impõe-se seja assegurado o reajuste periódico das tarifas praticadas, a fim de se preservar o equilíbrio econômico-financeiro da avença, apresentando-se manifestamente abusiva a omissão pelo Poder Concedente de serviço público, o qual, apesar de reconhecer o cumprimento das cláusulas do contrato, deixa de implementar o reajuste tarifário anual.

A jurisprudência pátria trilha o mesmo norte:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.
CONCESSÃO DE SERVIÇO PÚBLICO. REAJUSTE DE TARIFA.
INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. REFORMA.
REAJUSTAMENTO DA TARIFA QUE DECORRE DO DIREITO DA RÉ AO EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DO CONTRATO DE CONCESSÃO. PRESENTES OS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DA TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA, CONSUBSTANCIADOS NO DIREITO DA AGRAVANTE DE MANUTENÇÃO DA EQUAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO, DE MODO A ASSEGURAR O BOM CUMPRIMENTO DE SUAS OBRIGAÇÕES
. ENTENDIMENTO DESTE E. TRIBUNAL ACERCA DO TEMA. R. DECISÃO QUE SE REFORMA. PROVIMENTO DO RECURSO.

(TJ-RJ - AI: 00469431720168190000 RIO DE JANEIRO PARATY VARA UNICA, Relator: CLEBER GHELFENSTEIN, Data de Julgamento: 14/12/2016, DÉCIMA QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 16/12/2016). [Destaquei]

Com essas considerações,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, confirmando a liminar deferida no ID n.

122366454, para determinar que o Município de Pedra Preta informe qual o índice entende ser aplicável ao caso, no sentido de implementar o imediato reajustamento tarifário, deixando a análise do montante total pleiteado pela concessionária Agravante para a fase pericial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/10/2020